Tribunal: STF
Processo: RE 1421058
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição/STF nº 17.652/2023 (e614b78b):



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO OU EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a intempestividade do recurso.



    Sustenta o requerente que: 



    “O recorrente da presente ação é uma Autarquia Federal, conforme previsto na Lei Federal nº 4.324/64, desta forma, conta com prazo em dobro para recorrer, conforme previsto no art.183 do CPC 2015; 



    b) Como forma de comprovar que foi respeitado o prazo recursal quando de seu protocolo, seguem em anexo: certidão de tempestividade do TRF5 de Id: 4050000.33756501; Decisão de Admissibilidade do Recurso Extraordinário de Id: 4050000.33798933; Imagem do próprio painel do TRF5 quanto ao prazo limite para interposição do recurso e o Ato nº 433/2021 do TRF5 que tornou público os feriados e pontos facultativos de 2022, e no caso em questão pegou o período do carnaval, e o art. 5º estabelece “Os prazos com início ou fim nas datas indicadas acima serão prorrogados até o primeiro dia útil subsequente”. ”.



    Requer a reconsideração da decisão atacada.



    Nada colhe o pedido.



    Os arts. 1.021 e 1.024 § 2º do CPC dispõem, expressamente, caber agravo interno ou embargos de declaração das decisões monocráticas proferidas por Relator no âmbito dos Tribunais. Na mesma linha, os arts. 317 e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cuja redação destaco:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    […]



     Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”



    Inexiste, pois, face à taxatividade recursal, amparo para “pedido de reconsideração” fundado no inconformismo da parte, o qual deveria ter sido objeto do recurso próprio. A esse respeito, cito julgados: Rcl. 50.595- Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe de 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 16.11.2018.



    Assinalo, ademais, inaplicável o princípio da fungibilidade, ausente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese em exame (ARE nº 1136841 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 03.12.2018). 



    Por fim, o “pedido de reconsideração”, por ser manifestamente incabível, não suspende o decurso do prazo recursal. Consoante já ressaltado, deveria o requerente ter se utilizado dos meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado do decisum que pretendia reverter.



    Ante o exposto, não conheço, do pedido de reconsideração. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, já consumada a preclusão temporal, determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente